Tribunal: TJMT
Processo: 1032913-98.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032913-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), WILLIAM DE SOUZA LEITE RIBEIRO - CPF: 026.650.101-00 (PACIENTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homologada a prisão em flagrante, com posterior conversão em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade, com arguição de nulidade do mandado de busca e apreensão de que resultou a prisão. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão em flagrante do paciente, em vista do mandado de busca e apreensão expedido para cumprimento em sua residência; (ii) analisar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, se necessárias.

III. Razões de decidir

3. Não se constata qualquer nulidade manifesta na prisão em flagrante do paciente quando se cuida de residência que foi alvo de mandado de busca e apreensão fundamentado em informações de que o local estaria sendo utilizado para o armazenamento de entorpecentes no interesse da organização criminosa Comando Vermelho. O mero fato de o paciente, até aquele momento, não ter figurado como suspeito nas investigações não tem o condão de afastar a circunstância de que seu endereço domiciliar foi expressamente indigitado como um possível local alternativo para o armazenamento das substâncias proscritas, as quais, com efeito, foram localizadas no interior do imóvel.

4. No mais, cediço que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, uma vez que há novo título para justificar a segregação cautelar.

5. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente [288,3 g (duzentos e oitenta e oito gramas e trinta centigramas) de cocaína e 759,8 g (setecentos e cinquenta e nove gramas e oitenta centigramas) de maconha], somadas a outros apetrechos comumente relacionados à narcotraficância, bem como ao fato de que o paciente buscou danificar o próprio aparelho celular ao notar a presença dos policiais, vindo ainda a resistir à prisão ao entrar em altercação física com a d. autoridade policial; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva e a inocuidade das cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313, 318 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1032913-98.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE:

Dr. JOSÉ RENATO DE MORAES

PACIENTE:

WILLIAM DE SOUZA LEITE RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1004072-30.2024.8.11.0021 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
08/11/2024,
quando policiais deram cumprimento ao
mandado de busca e apreensão
expedido nos autos n. 1004066-23.2024.8.11.0021, tendo como alvo o suspeito
Lucas Gabriel França
, e, na residência do paciente, apreenderam entorpecentes e apetrechos relacionados à narcotraficância, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
converter o claustro em prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tratando-se ainda, na intelecção do impetrante, de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, que possui 04 (quatro) filhos menores, cujo sustento dele depende.

Adicionalmente, defende que a abordagem policial se deu em contexto de
malfadada invasão domiciliar
, uma vez que o paciente não estava enredado nas investigações que antecederam a abordagem policial, tendo os agentes se dirigido à sua residência à procura do investigado
Lucas
e, na inexistência de flagrante delito ou fundadas suspeitas, não poderiam ter adentrado o imóvel.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que condicionada à utilização de
equipamento de monitoramento eletrônico
, se necessária.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 253235176 ao ID 253235191.

Determinada a
emenda
da inicial (ID 253570692), o d. causídico carreou aos autos a documentação de ID 255077670 e ID 255077671.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 255582194), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 256175666.

Por meio da manifestação de ID 256572688, o d. impetrante
reiterou
a argumentação deduzida na exordial do
writ
e, nesse desiderato, reforçou a tese de que o paciente não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 259128663).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WILLIAM DE SOUZA LEITE RIBEIRO
foi
preso em flagrante delito
em

08/11/2024
,

quando policiais cumpriram
ordem judicial de b
usca e apreensão
determinada nos autos n. 1004066-23.2024.8.11.0021.

Conforme se extrai do Relatório n.
2024.7.137267, subscrito pela d. autoridade policial, no dia
08/11/2024
, policiais deram cumprimento ao r. mandado, tendo como alvo a residência situada na Av. Roncador, n. 195, no Centro do Município de Água Boa/MT.

Durante a diligência, o ora paciente
WILLIAM
, de forma deliberada, tentou destruir seu próprio aparelho celular e resistiu à abordagem, vindo a entrar em luta corporal com o Delegado
Matheus Soares Augusto
. Apesar disso, foram apreendidas 04 (quatro) porções de substâncias entorpecentes [maconha e cocaína]; 01 (uma) balança de precisão; plástico-filme; e 02 (dois) aparelhos celulares.

A análise pericial constatou se tratar o entorpecente apreendido de
288,3 g
(duzentos e oitenta e oito gramas e trinta centigramas) de
cocaína
e
759,8 g
(setecentos e cinquenta e nove gramas e oitenta centigramas) de
maconha
(Laudo Pericial n. 522.3.10.9191.2024.211736-A01).

Em razão desses fatos, findas as investigações, a d. autoridade policial promoveu, nos autos n. 1004476-81.2024.8.11.0021, o
indiciamento
do paciente como incurso, em tese, nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; do
art. 329 do Código Penal
; e do
art. 347 do Código Penal.

Por sua vez, quanto à restrição de liberdade do paciente, colhe-se dos autos que, após a prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar e a
converteu
em
prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante,
nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação das teses deduzidas no
writ
.

1.

Da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas a partir da abordagem policial

De proêmio, argumenta o d. causídico pelo reconhecimento da
nulidade
das provas obtidas a partir da abordagem policial que resultou na apreensão dos entorpecentes e na prisão em flagrante do paciente, aduzindo, nesse desiderato, que as investigações que culminaram na expedição do
mandado de busca e apreensão
, tendo como alvo a residência do paciente,

não o tinham como suspeito
, mas, sim, buscavam apurar o possível envolvimento de terceira pessoa —
Lucas Gabriel França

— com a prática do
comércio ilícito de entorpecentes
, pelo que se trataria, na intelecção do impetrante, de malfadada
invasão de domicílio
.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que as arguições
não merecem prosperar.

Relembro, em primeiro lugar, que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que
a respectiva situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes.

Demais disso, a consulta aos elementos informativos reunidos nos autos não deixa dúvidas de que, ao representar pela expedição de
mandado de busca e apreensão
em relação à residência de
WILLIAM
, a d. autoridade policial alinhavou expressamente que se tratava de

local possivelmente utilizado por
Lucas Gabriel França
para o armazenamento de entorpecentes
, no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, tendo
Lucas
, na data fatídica, recebido nova remessa de drogas, pelo que seria medida de rigor a realização de buscas nos endereços possivelmente utilizados para seu armazenamento.

Por clareza, reproduzo excerto da mencionada representação,
in verbis
:

“[...] Esta Delegacia de Polícia possui
investigação em andamento em desfavor de LUCAS GABRIEL FRANÇA visto que o suspeito ocupa a posição de responsável logístico no recebimento e distribuição de entorpecentes na cidade de Água Boa
.

[...] Os responsáveis pela logística e beneficiamento de entorpecentes ilícitos adotam certas condutas visando minimizar o risco de uma prisão em flagrante, assim
após o recebimento de determinada carga de drogas é comum que façam a imediata distribuição aos lojistas ou que adotem algum local seguro para seu armazenamento e posterior distribuição
, assim, esta equipe policial após identificar a conduta do investigado de receber a carga ilícita apontou também
possíveis endereços que já são por ele frequentados e que podem estar sendo utilizados como ponto de armazenamento
.

[...]
Os monitoramentos anteriores revelam dois possíveis endereços que o suspeito possa ter ocultado o entorpecente
, sendo a
sua própria residência
localizada na Travessa Ipê, Número 355, Bairro Vila Nova
e na Residência localizada na Avenida Roncador, Número 495, casa de muro verde e portão creme
.

Os endereços mencionados, considerando a fundada suspeita já descrita ora fulcrada em monitoramentos, imagens e relatório policial em anexo são objeto desta representação policial
”

(Decisão de ID 253235190). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, conquanto
WILLIAM
não figurasse expressamente como suspeito quando da representação policial, foram reunidos elementos informativos suficientes a indicar que
sua residência
, situada na Av. Roncador, n. 495, no Centro do Município de Água Boa,
poderia funcionar como centro de armazenamento de entorpecentes
; vindo o d. juízo
a quo
a deferir a representação por meio de
decisão fundamentada
. Veja-se:

“[...] De acordo com os documentos juntados aos autos,
a Autoridade Policial apurou, em investigação que o suspeito LUCAS GABRIEL FRANÇA ocupa a posição de responsável logístico no recebimento e distribuição de entorpecentes na cidade de Água Boa, possuindo vinculação com TAMIRES HECK, que, atualmente, ocupa o cargo de liderança da facção denominada “Comando Vermelho” na cidade de Ribeirão Cascalheira
.

Os levantamentos também apontaram que LUCAS funciona como braço direito de Tamires e
tem sido o responsável pela logística interna e distribuição da droga na cidade de Água Boa e Ribeirão Cascalheira.

Segundo apurado através do monitoramento realizado na data de hoje,
08/11/2024
, LUCAS recebeu, logo pela manhã, na empresa RIO NOVO uma caixa de aproximadamente 5 kg, oriunda da cidade de Cuiabá,
extraindo-se, pela dinâmica e investigação pretérita que tenha destinado a droga para sua residência ou para o local utilizado por ele para realizar o armazenamento, segundo apurado pela investigação, como tal
.

O mesmo procedimento de recebimento de encomendas oriundas da cidade de Cuiabá, foi constatado no dia 16/10/2024 em que enviada por LOUREMBERG ARAUJO BESSA companheiro da faccionada TAMIRIS HECK.

Dessa maneira, o deferimento da medida de busca e apreensão domiciliar
visa angariar maiores elementos para elucidar as circunstâncias do referido crime e outros que porventura sejam apurados.

Com estas considerações, nos termos do artigo 240, § 1º, alíneas “b”, “d” e “h”, do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial,
DEFIRO a realização da busca e apreensão domiciliar nos seguintes endereços
:

1. Travessa Ipê, Número 355, Bairro Vila Nova, residência do suspeito Lucas Gabriel França;

2. Avenida Roncador, Número 495, casa de muro verde e portão creme, possível local alternativo de armazenamento
.”

(Decisão de ID 253235190). — Destaquei.

Cuida-se, portanto, de residência que, após diversas diligências investigativas, foi considerada como possível
local alternativo para o armazenamento de substâncias entorpecentes
, termos em que o d. juízo
a quo
, motivadamente,
determinou a expedição
do correspondente mandado de busca e apreensão;
inexistindo, portanto, qualquer flagrante ilegalidade na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela, passíveis de serem verificadas de plano por meio da cognição sumária inerente ao
habeas corpus
.

Nesse sentido está firmado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual a
indicação escorreita do imóvel
que é objeto do mandado de busca e apreensão, ainda que
em nome de pessoa diversa
, é
suficiente à constatação da legalidade da medida
, não havendo falar, portanto, em qualquer constrangimento ilegal manifesto na hipótese versada (
ex vi
do STJ – AgRg no HC nº 650.335/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.08.2022).

Portanto, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
—, não há como concluir pela nulidade das provas colhidas; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

No mais, cediço que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam
superadas
eventuais nulidades ocorridas no flagrante, visto que há novo título a justificar a segregação cautelar, pelo que prossigo
à apreciação da tese subsidiária de inidoneidade da decretação da prisão cautelar.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, resistência e fraude processual
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Não ignoro que, ao ser interrogado,
WILLIAM confessou
a propriedade dos entorpecentes, aduzindo, no entanto, que seriam para seu
próprio consumo
(ID 175088914 – autos n. 1004072-30.2024.8.11.0021); porém, como cediço, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade criminal do agente pelo delito tipificado pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
” (Enunciado n. 03 da TCCR/TJMT), devendo tais arguições serem apreciadas pelo d. juízo natural da causa, no momento oportuno, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente em vista da
quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] o que se observa é que
os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão presentes
, pois, além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estarem plenamente evidenciados,
a liberdade do flagranteado revela-se temerária à ordem pública
.

Isso porque, no caso concreto,
o flagranteado estaria cometendo crime de tráfico, crime este multifacetário que, dentre suas várias ações, prevê a conduta de guardar drogas, além disso, foi apreendido grande quantidade de entorpecentes, diga-se mais, de 1kg (um quilo) entre maconha e cocaína
. Ademais, extrai-se do auto de prisão em flagrante investigação policial perante a 1° Vara Criminal da Comarca de Água Boa nos autos 1004066-23.2024.8.11.0021, que
em investigação pretérita que indicava a utilização da residência representada como sendo ponto de armazenamento de entorpecentes ilícitos, originando o mandado de busca e apreensão, evidenciando-se prognóstico de que a substituição do encarceramento provisório por outras medidas diversas da prisão não seriam adequadas
.

Desta forma os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão presentes, pois, além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estarem plenamente evidenciados, a liberdade do flagranteado revela-se temerária à ordem pública,
ante a gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de substâncias entorpecentes
”.

(Decisão de ID 175101340 – autos n. 1004072-30.2024.8.11.0021). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Na presente hipótese, como exposto, cuida-se de delito de
notável gravidade
, por se tratar de comércio ilícito de entorpecentes variados, tendo sido, ainda, apreendidas
288,3 g
(duzentos e oitenta e oito gramas e trinta centigramas) de
cocaína
e
759,8 g
(setecentos e cinquenta e nove gramas e oitenta centigramas) de
maconha
(Laudo Pericial n. 522.3.10.9191.2024.211736-A01), além de 01 (uma) balança de precisão, rolo de plástico-filme e 02 (dois) aparelhos celulares, além daquele danificado pelo paciente;
circunstâncias que justificam a necessidade da prisão cautelar a bem da ordem pública.

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (
AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022
).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (
Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT
).

Fosse pouco, reitero que, durante a abordagem policial,
WILLIAM
buscou
quebrar seu aparelho celular
, em aparente tentativa de obstaculizar o esclarecimento dos fatos, vindo, ainda, a
resistir à sua prisão em flagrante
ao entrar em luta corporal com a d. autoridade policial, razão pela qual teve de ser
algemado
para se garantir sua integridade física e a dos policiais.

Veja-se o excerto das declarações do investigador de polícia
Dionesson dos Reis Barbosa
, que diligenciou na ocorrência:

“[...] No momento da entrada da equipe na residência,
o suspeito WILLIAN DE SOUZA LEITE RIBEIRO, de forma inesperada, danificou seu aparelho celular, possivelmente na tentativa de obstruir a ação policial
, e
entrou em luta corporal com o delegado MATHEUS
e, após imobilização do suspeito, o IPC BRUNO
algemou o suspeito para preservar sua integridade física e dos policiais
”.

(ID 175088906 – autos n. 1004072-30.2024.8.11.0021). — Destaquei.

Trata-se de circunstâncias que
reforçam
a imprescindibilidade da prisão cautelar do paciente, dada sua aparente
periculosidade social.

Em outro sentido não tem se orientado a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

“[...]
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade do fato e pelas circunstâncias da prisão, uma vez apreendida quantidade significativa e drogas diversas, petrechos para a traficância, arma de fogo e munições, além do comportamento suspeito do paciente, que quebrou seu celular após ter sido abordado pelos policiais em uma residência conhecida como ‘boca de fumo’
”.

(N.U 1021170-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WILLIAM DE SOUZA LEITE RIBEIRO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024